Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-63.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000694-63.2021.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ILDELINA BATISTA RIBEIRO Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO FUNDADA EM PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Mascote/BA, consubstanciado no Decreto Municipal nº 062/2021, que declarou a vacância do cargo público por aposentadoria voluntária pelo RGPS e promoveu sua exoneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora pública municipal em razão de sua aposentadoria voluntária pelo RGPS é válida à luz da Lei Municipal nº 596/2014; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal vigente à época da aposentadoria da impetrante já previa expressamente a aposentadoria voluntária como causa de vacância do cargo público (Lei Municipal nº 596/2014, art. 38, V), tornando legítimo o ato de exoneração praticado com base nesse fundamento. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501/PR), firmou tese no sentido de que é inadmissível a permanência ou reintegração ao cargo público do servidor aposentado pelo RGPS, quando há previsão legal de vacância, sem prévia aprovação em novo concurso público. 5. O direito adquirido alegado não prevalece frente à regra constitucional que veda a acumulação indevida de proventos e vencimentos não acumuláveis, e que exige o concurso público como requisito para investidura em cargo público, não havendo direito adquirido a regime jurídico. 6. A exoneração da servidora decorreu de processo administrativo instaurado com observância ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta eventual nulidade por vício formal no ato administrativo. 7. Não se aplica ao caso o Tema 606 da Repercussão Geral, por se tratar de servidora estatutária e não de empregada pública, inexistindo enquadramento na exceção prevista no art. 6º da EC nº 103/2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exoneração de servidor público estatutário em razão de aposentadoria voluntária pelo RGPS é válida quando prevista em lei local como causa de vacância do cargo. 2. Não há direito adquirido à manutenção no cargo público após aposentadoria voluntária quando existente previsão legal de vacância, sob pena de violação ao princípio do concurso público. 3. A reintegração ao cargo somente é admissível mediante aprovação em novo concurso público, nos termos do Tema 1.150/STF. 4. A aplicação de norma que prevê vacância do cargo por aposentadoria não constitui retroatividade indevida quando esta já estava em vigor no momento da aposentação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000694-63.2021.8.05.0038, oriundo da Comarca de Camacan, Apelante – ILDELINA BATISTA RIBEIRO, e como Apelado MUNICÍPIO DE MASCOTE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. 7